Tribunal: TJMT
Processo: 1015730-42.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1015730-42.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[OLAVO CLAUDIO DE SOUZA - CPF: 002.583.408-86 (RECORRENTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), CANDIDA IVETE LUVIAN - CPF: 019.007.828-63 (RECORRENTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0557-23 (RECORRIDO), MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 550.816.497-91 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO. DESISTÊNCIA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. VALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM O DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto pela empresa de locação de veículos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de acidente automobilístico com veículo locado.

2.

Tentativa de acordo extrajudicial entre as partes, não homologado por manifestação de desistência dos autores, exercendo sua autonomia de vontade antes da homologação judicial.

3.

Comprovado o dano material por meio de nota fiscal e documentação fotográfica, não sendo produzidas provas pela Reclamada que afastem sua responsabilidade objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o.

4.

Sentença mantida em todos os seus termos, uma vez que respeita os princípios da informalidade, simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais, além de estar em consonância com a jurisprudência sobre a validade de desistência de acordo antes de homologação.

5.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para:
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.248,00 (seis mil duzentos e quarenta e oito reais) reais a título de indenização por danos materiais, corrigida monetariamente a partir do efetivo desembolso (19/08/2022).

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024